Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA INSCRITA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. DÉBITO APURADO DE FORMA ESTATUTÁRIA E INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O recorrido aderiu a plano de saúde de autogestão mantido por fundação pública, sem fins lucrativos, de modo que as contraprestações devidas pela cobertura de atendimento são volvidas à manutenção coletiva do custeio e não são fixadas por ajuste particular entre as partes, o que impede a incidência do prazo prescricional quinquenal das obrigações dispostas em instrumento particular, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC do CPC.

2. O valor das mensalidades devidas aos planos de saúde de autogestão é calculado com base em critérios específicos e submetido a atualização atuarial, conforme disposições estatutárias, sendo apurado individualmente para cobrança mensal em face do titular, mediante avaliação de faixa e etária, número de dependentes, além de eventuais valores devidos a título de coparticipação.

3. Dessa forma, a prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde deve observar a regra geral do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, tendo em vista a ausência de previsão legal específica dispondo sobre tal espécie obrigacional.

4. RECURSO PROVIDO.